Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTO. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA SE MANIFESTAR. BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, em relação à violação ao art. 5o, incs. XXXV e LV, da Constituição Federal, impende registrar que a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos mencionados incisos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012).
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.